Tribunal: CARF
Processo: 10880.941958/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PERDCOMP. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE PREENCHIMENTO DO VALOR DAS PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse insuperável, em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original e nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado. Reconhece-se a possibilidade de corrigir o valor das parcelas de composição do crédito informado em pedido de compensação transmitido pelo contribuinte.
PER/DCOMP. ALTERAÇÃO CRÉDITO. FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos pedidos de ressarcimento ou declaração de compensação, a análise do direito do crédito é o mérito da contenda submetida ao rito do PAF. Eventuais erros, de fato, de preenchimento do PER/DCOMP, podem, em tese serem revistos sem prejuízo da continuidade do processo administrativo, ou seja, a correção efetivada não interfere no valor do crédito informado no PER/DCOMP.
Entretanto, tal possibilidade de correção não ampara erros de direito, neste caso, introdução de crédito de saldo negativo de período subsequente.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO. IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Por força do regime de competência, é permitida na apuração do lucro real a dedução de IRRF incidente sobre receitas oferecidas à tributação somente se ambos - receitas e IRRF- pertencerem ao mesmo período-base de apuração.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.941958/2012-90
ACÓRDÃO
1002-003.658 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SCBRASIL PARTICIPAÇÕES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PERDCOMP. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ERRO DE PREENCHIMENTO DO VALOR DAS PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, em que o contribuinte não pode apresentar uma
nova declaração, não pode retificar a declaração original e nem pode ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material,
além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado.
Reconhece-se a possibilidade de corrigir o valor das parcelas de
composição do crédito informado em pedido de compensação transmitido
pelo contribuinte.
PER/DCOMP. ALTERAÇÃO CRÉDITO. FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos pedidos de ressarcimento ou declaração de compensação, a análise do
direito do crédito é o mérito da contenda submetida ao rito do PAF.
Eventuais erros, de fato, de preenchimento do PER/DCOMP, podem, em
tese serem revistos sem prejuízo da continuidade do processo
administrativo, ou seja, a correção efetivada não interfere no valor do
crédito informado no PER/DCOMP.
Entretanto, tal possibilidade de correção não ampara erros de direito,
neste caso, introdução de crédito de saldo negativo de período
subsequente.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2008
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.658 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941958/2012-90
2
SALDO
NEGATIVO.
DEDUÇÃO.
IRRF
DE
PERÍODOS
ANTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE.
Por força do regime de competência, é permitida na apuração do lucro real
a dedução de IRRF incidente sobre receitas oferecidas à tributação
somente se ambos - receitas e IRRF- pertencerem ao mesmo período-base
de apuração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/SPO, complementando-o em seguida:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no de rastreamento 024955890, emitido em 03/07/2012, referente ao
PERD/COMP de no 07127.44606.040512.1.7.02-9376, fls. 59/64.
A declaração de compensação foi gerada com o objetivo de ter reconhecido o
direito creditório correspondente a saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário 2008, no valor de R$2.257.935,34, e compensar os débitos
discriminados no referido PER/DCOMP.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.658 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941958/2012-90
3
De acordo com o Despacho Decisório (DD), o valor do saldo negativo disponível é
a importância de R$2.018.882,08, sendo que o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito
passivo, razão pela qual homologou parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP
no
15685.29848.280211.1.3.02-4713
e
não
homologou
a
compensação declarada nos PER/DCOMP nos 09724.87814.190511.1.3.02-3037 e
30987.02506.260411.1.3.02-9920.
As parcelas de composição do crédito informadas e confirmadas estão
sintetizadas na Tabela 1.

Na Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ) as parcelas de
composição do crédito totalizaram R$2.257.935,34, o IRPJ devido, R$0,00, e o
saldo negativo apurado, R$2.257.935,34.
Como consta do despacho decisório, o saldo negativo disponível apurado foi de
R$2.018.882,08 (= R$2.018.882,08 - R$0,00, parcelas confirmadas menos IRPJ
devido).
As parcelas de crédito referentes a retenções na fonte, informadas em
PER/DCOMP, foram parcialmente confirmadas, conforme Tabela 1, e detalhado às
fls. 60/61. As parcelas confirmadas parcialmente ou não confirmadas se referem
ao discriminado na Tabela 2:

Nas fls. 61 foi assinalado que os documentos considerados na análise do direito
creditório estão arquivados no processo no 16306.720609/2012-46, fls. 2 a 9, e
podem ser consultados na Delegacia da Receita Federal do Brasil da jurisdição do
sujeito passivo.
O detalhamento da compensação se encontra presente às fls. 62/64.
Cientificado do despacho decisório em 12/07/2012, fls. 66, o contribuinte, por
meio de procurador, apresentou manifestação de inconformidade em
10/08/2012, fls. 71/76, acompanhada dos documentos de fls. 77/152.
Defende a tempestividade da manifestação de inconformidade e recapitula os
fatos.
Alega que ocorreu um erro formal na DIPJ do ano-calendário 2008, a qual já se
encontra sanada.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.658 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941958/2012-90
4
Sustenta que o erro se refere ao mês de março, com utilização de crédito de IR
retido na fonte de períodos anteriores (2006 e 2007), no valor de R$239.053,26, o
qual já havia sido recolhido, e que por isso caracterizava-se como crédito da
empresa, até então não utilizado.
Argumenta que para haver o abatimento do IRPJ a pagar com IRRF de períodos
anteriores há a necessidade de apresentação de PER/DCOMP, o que não ocorreu
no caso em tela, realizando-se simplesmente o abatimento de valores, sem a
utilização do pedido de compensação eletrônico, incorrendo em erro formal.
Frisa, pois, que R$239.053,26 não configuram retenções na fonte do ano-
calendário 2008, mas, sim, R$185.172,69, o que foi confirmado pela Receita
Federal.
Aduz que, diante do erro, a manifestante apresentou a PER/DCOMP de no
36981.89102.310712.1.3.02-2958, "Doc. 02", fls. 99/105, compensando o crédito
de R$239.053,26, lançado erroneamente na DIPJ do ano-calendário de 2008, mês
de março, com IRPJ saldo negativo de 2011, sendo o valor devidamente
atualizado com juros e multa, alcançando a quantia de R$391.593,14.
Pondera que retificou, ainda, a PER/DCOMP de no 32905.24499.291209.1.3.02-
0000, "Doc. 03", fls. 106/118, original do crédito de prejuízo fiscal de IRPJ do ano
de 2008, incluindo o valor de R$239.053,26 no campo "Estimativas Compensadas
com Saldo de Períodos Anteriores", ficando as parcelas de composição do crédito
informadas na PER/DCOMP assim dispostas:

Entende que a diferença de valores existente anteriormente no campo
"Retenções na Fonte" (R$239.053,26) foi repassado para o campo "Estimativas
Compensadas com Saldo de Períodos Anteriores", onde, efetivamente, deveria
estar.
Com o intuito de sanar completamente o erro formal existente, a manifestante
retificou a DIPJ do ano-calendário de 2008, "Doc. 04", fls. 119/152, e como o
crédito de R$239.053,26 não poderia ter sido utilizado para amortizar parte do
IRPJ a pagar sem ser por meio de uma DCOMP, foi alterada a DIPJ no mês de
março de 2008, retirando-se esse valor do abatimento e, consequentemente,
aumentando-se o valor de IRPJ a pagar nesse mês.
Entende que a retificação não influiu no valor total declarado no ano-calendário
de 2008, já que houve a compensação do referido valor através da PER/DCOMP
no 36981.89102.310712.1.3.02-2958.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.658 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941958/2012-90
5
Sustenta que o procedimento é adequado e cita jurisprudência administrativa,
mencionando, ainda, que a verdade material deve prevalecer sobre a verdade
formal.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BHE,
conforme acórdão no 02-94.971, de 27 de agosto de 2019 (fls. 176 a 181), concluindo que:
A entrega da (a) PER/DCOMP de no 36981.89102.310712.1.3.02-2958, em
31/07/2012, fls. 99/105, e da (c) DIPJ retificadora do ano-calendário 2008, em
31/07/2012, fls. 119/152, após a ciência do Despacho Decisório em 12/07/2012,
fls. 66, não produz qualquer efeito perante a administração tributária, pois o início
do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo.
(...)
Quanto à alegação de que a interessada incorreu em erro formal, entendo que
está equivocada em tal argumentação, consoante razões adiante expostas.
A um, porque o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2008, considerando a
retenção na fonte de R$185.172,69, é apenas o montante de R$2.018.882,08,
oriundo das seguintes parcelas: (a) Retenções, R$185.172,69; (b) Pagamentos,
R$489.737,76; (c) Estimativas de saldo negativo de período anterior,
R$1.343.971,63.
A dois, porque apesar de a interessada afirmar na defesa que se utilizou de
crédito de IR retido na fonte dos períodos 2006 e 2007, no valor de R$239.053,26,
não utilizado, de forma a compor o mês de março de 2008 da DIPJ, não
comprovou tal montante;
A três, porque não é possível que suposto crédito oriundo de saldo negativo de
IRPJ de 2011, fls. 100/105, componha o saldo negativo do ano-base 2008.
O saldo negativo é apurado quando, no encerramento do período (anual ou
trimestral, ou ainda decorrente de situação especial), o conjunto de antecipações
do tributo supera o valor devido, sendo que a base legal da apuração está
estabelecida principalmente nos arts. 1o a 6o e 28 da Lei no 9.430, de 1996.
A quatro, porque o saldo de imposto pago a maior poderá ser compensado com o
imposto devido correspondente aos períodos de apuração subsequentes, e não a
períodos anteriores, por expressa disposição do §3o do art. 7o da Lei no 9.430, de
1996.
A cinco, porque a coluna do quadro que compôs a manifestação de
inconformidade às fls. 74, denominada "Soma Parc. Cred.", no valor de
R$2.257.935,34, não representa a soma das parcelas de R$185.172,69,
R$489.737,76, R$1.583.024,89 e R$239.053,26, mas, sim, R$2.496.988,60,
revelando outro erro do sujeito passivo.
Assim, como o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2008 restringe-se à
importância de R$2.018.882,08, vide fls. 59, não seria possível compensar a
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.658 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941958/2012-90
6
totalidade dos débitos discriminados nas fls. 62/64, o que levou à exigência do
valor principal de R$81.749,89, fls. 59, que corresponde à soma das parcelas
destacadas na coluna denominada "Saldo devedor (A-B)", fls. 63/64.
No Recurso Voluntário (fls. 194 a 205) o sujeito passivo manifesta sua discordância
da decisão, repetindo, em linhas gerais, os fundamentos expendidos em sede de Manifestação de
Inconformidade, discriminados resumidamente na sequência:
- Que o procedimento adotado pela recorrente no presente caso encontra-se em
consonância com a jurisprudência deste e. CARF que, em casos semelhantes, afirmou ser possível
a retificação tanto da DCOMP, quanto das declarações DIPJ ou DCTF após a ciência do despacho
decisório, tendo em vista os princípios da verdade material e do formalismo moderado que regem
o processo administrativo fiscal;
- Ademais, inaplicável ao presente caso a súmula CARF no 33 invocada pela decisão
recorrida, já que, no caso em tela, não houve procedimento de fiscalização instaurado em face da
recorrente, e sim a ciência de despacho decisório que analisou a certeza e liquidez do direito
creditório. Ou seja, trata-se de fatos completamente distintos;
- O acórdão DRJ deixou de analisar as DIRFs retificadoras do Banco Citybank S/A dos
anos-calendário de 2006 e 2007, ora anexas (Doc. III), nas quais constam, respectivamente, os
valores de R$ 212.805,62 e R$ 26.247,64 retidos pelo Banco da recorrente, totalizando o
montante de R$ 239.053,26, o que comprova a legitimidade do crédito. Mas que resta claramente
demonstrada a higidez do valor total do crédito utilizado pela recorrente, razão pela qual também
se faz necessária a reforma da decisão recorrida;
- Que a afirmação de não ser possível que o crédito oriundo de saldo negativo de
IRPJ AC 2011 componha o saldo negativo do ano-base 2008, não se mostra correta, haja vista que,
na realidade, o saldo negativo acumulado no exercício de 2011 é composto pelos saldos
acumulados de exercícios anteriores, incluindo aqueles referentes aos anos de 2006 em diante.
Que o aproveitamento por meio de PER/DCOMP de crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ
acumulado, desde o ano-calendário de 2006, encontra previsão expressa no art. 74, da Lei
9.430/96;
- Que embora a recorrente tenha incorrido em mero erro formal no procedimento
adotado e efetuado, posteriormente, a sua correta retificação, demonstrou a certeza e liquidez do
direito creditório, mostrando-se imprescindível o provimento do presente recurso voluntário, com
a consequente reforma da decisão recorrida, para que seja determinada a homologação total das
compensações realizadas, no valor de R$ 2.257.935,34
- Ao final, requer que seja recebido o presente recurso voluntário. E, no mérito,
sejam integralmente homologadas as compensações efetuadas, tendo em vista a certeza e a
liquidez do crédito compensado oriundo do saldo negativo de IRPJ acumulado, bem como a
retificação do procedimento de compensação realizado pela recorrente em consonância com os
ditames legais.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.658 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941958/2012-90
7
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
A ciência do Acórdão 02-94.971 - 7a Turma da DRJ/BHE se deu em 23/09/2019 (fl.
191), sendo o recurso voluntário apresentado em 22/10/2019 (fl. 192). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A controvérsia dos autos refere-se à comprovação do IRRF na composição do saldo
negativo do ano calendário de 2008, homologado parcialmente pelo Despacho Decisório
Eletrônico.
Conforme informado, a Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente,
com um valor de questionamento de R$ 239.053,26 das parcelas não confirmadas.
O Acórdão recorrido não admitiu a retificação da DCOMP e da DIPJ 2008 após a
ciência do Despacho Decisório, com a alegação de que após iniciado o procedimento fiscal, o
contribuinte perde a espontaneidade. E para isso, mencionou a súmula CARF no 33.
Entretanto, o CARF possui o entendimento que é possível a retificação do pedido de
compensação, conforme os acórdãos abaixo transcritos:
“RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
PRENCHIMENTO. POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Reconhece-se, a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise de
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.658 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941958/2012-90
8
sua liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à
jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido compensação, oportunizando ao
contribuinte a possibilidade de apresentação de documentos, esclarecimentos e
retificações das declarações apresentadas. (Acórdão no. 1301-003.432- Sessão de
14/11/2018).
PERDCOMP. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO
DE PREENCHIMENTO DO ANO-CALENDÁRIO. POSSIBILIDADE.
Erro de Preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei. Reconhece-se a
possibilidade de corrigir o ano-calendário informado, mas sem homologar a
compensação, por ausência de certeza e liquidez do crédito informado. (Acórdão
no. 1301-004.122- Sessão de 19/09/2019)”.
A súmula CARF no 33 não é aplicável a este caso concreto, pois, como alegado pelo
contribuinte, não é um procedimento fiscal. O melhor entendimento em questão foi sumulado por
este Tribunal (Súmulas CARF no 164 e 168) e que devem ser aplicadas ao caso sob análise:
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.
Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
O erro de preenchimento de Dcomp, nos termos da Súmula CARF no 168, não tem o
condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um
indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Assim, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão sobre inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório, sendo
indispensável a comprovação do erro cometido, o que se analisará in casu.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.658 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941958/2012-90
9
O Acórdão recorrido já havia esclarecido que não é possível que suposto crédito
oriundo de saldo negativo de IRPJ de 2011, componha o saldo negativo do ano-base 2008.
Entretanto, a Recorrente ainda argumenta que o saldo negativo acumulado no exercício de 2011 é
composto pelos saldos acumulados de exercícios anteriores, incluindo aqueles referentes aos anos
de 2006 em diante, conforme previsão do artigo 74 da Lei 9.430/96.
De fato, o saldo negativo do exercício 2011 pode ser composto pelos saldos
acumulados de exercícios anteriores, como alega o contribuinte. Mas o que este realizou, foi a
inversão do crédito.
Ele transmitiu, em 31/07/2012, uma DCOMP de saldo negativo de IRPJ, ano
calendário 2011, no 36981.89102.310712.1.3.02-2958, para supostamente quitar o valor de R$
239.053,26. Na mesma data, transmitiu uma DCOMP retificadora (DCOMP original no
32905.24499.291209.1.3.02-0000) de saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2008, utilizando o
crédito daquela DCOMP de saldo negativo do ano calendário 2011. Ou seja, a recorrente tenta
utilizar no saldo negativo de 2008, um crédito futuro (SN 2011), o que não é possível.
O próprio contribuinte explana que: “o saldo negativo acumulado no exercício de
2011 é composto pelos saldos acumulados de exercícios anteriores, incluindo aqueles referentes
aos anos de 2006 em diante”. Isto significa que o suposto saldo negativo de IRPJ apurado pelo
contribuinte no ano calendário de 2011, utilizou-se de saldos acumulados nos anos de 2006, 2007,
2008, 2009 e 2010. E, após esta narrativa, ele tenta utilizar este crédito de 2011 (formado por
saldo de 2008) no saldo negativo de 2008.
Conforme disposição do §3o do art. 7o da Lei no 9.430, de 1996, o saldo de imposto
pago a maior pode ser compensado com o imposto devido correspondente aos períodos de
apuração subsequentes, e não a períodos anteriores:
Art.7o Alternativamente ao disposto no art. 40 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, a pessoa jurídica
tributada com base no lucro real ou presumido poderá efetuar o pagamento do
saldo do imposto devido, apurado em 31 de dezembro de 1996, em até quatro
quotas mensais, iguais e sucessivas, devendo a primeira ser paga até o último dia
útil do mês de março de 1997 e as demais no último dia útil dos meses
subseqüentes.
(...)
§3o Havendo saldo de imposto pago a maior, a pessoa jurídica poderá compensá-
lo com o imposto devido, correspondente aos períodos de apuração
subseqüentes, facultado o pedido de restituição.
Dessa maneira, quanto a esse erro formal, entendo que está equivocada tal
argumentação e procedimentos adotados pela Interessada.
A Recorrente apresentou documentos (fls. 237 e 238) das efetivas retenções (IRRF)
realizadas pelo Banco Citibank S/A nos anos calendários de 2006 e 2007, no valor total de R$
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.658 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941958/2012-90
10
239.053,26. Esse é o saldo não homologado na DCOMP em discussão. Importante ratificar o
registro, já mencionado no Acórdão recorrido, de que a interessada concordou com a conclusão
do despacho decisório quando reconheceu que a retenção na fonte, parcela de composição do
crédito, é apenas a importância de R$ 185.172,69.
A retenção na fonte do IRPJ, e por conseguinte o seu fato gerador, ocorre no
momento que a renda financeira é auferida, motivo pelo qual o tributo retido deve ser computado
na apuração no exercício em que ocorreu a sua retenção. O próprio CARF entende pela restrição
da utilização direta do imposto retido ao próprio ano-calendário da retenção, a exemplo do
seguinte entendimento:
Acórdão CARF no 1002-000.826 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma
Extraordinária ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2002 COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
APROVEITAMENTO DE IRRF RETIDO EM ANOS-CALENDÁRIO ANTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE.
O reconhecimento de receitas e respectivas retenções deve observar ao regime
de competência na apuração dos resultados do exercício. Assim, os valores
retidos em determinado exercício devem ser utilizados para deduzir do imposto
mensal ou anual apurados ou para compor o saldo negativo do IRPJ do exercício,
quando se apure imposto a pagar em valor menor que o montante retido.
Assim, o IRRF retido sobre rendimentos auferidos em ano-calendário anterior,
que deixou de ser aproveitado, não pode ser compensado diretamente com o
imposto apurado no ano-calendário subsequente, mas sim deve compor o saldo
negativo do IRPJ do ano da retenção.
Nesse sentido, tendo o contribuinte formulado DCOMP em que afirma ser o crédito
oriundo dos anos calendários de 2006 e 2007, não é possível considerar retenções referentes a
anos-calendários anteriores, os quais devem compor, se for o caso, pedidos específicos.
Assim, entendo que o equívoco alegado pela contribuinte não é sanável nesse
momento processual, tendo em vista que o período do saldo negativo da DCOMP (ano calendário
2008) transmitido pela contribuinte são distintos da parcela que pretende incluir (IRRF dos anos
calendários de 2006 e 2007).
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.658 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941958/2012-90
11

Fl. 256
DF CARF MF
Original